Tribunal: CARF
Processo: 10880.920857/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920857/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.293 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011 no valor de R$ 1.019.390,85.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920857/2019-51
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.293 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920857/2019-51

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 3, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido parcialmente, no valor de R$ 873.53,37 em função da validação parcial da retenções de
CSLL declaradas em DCOMP.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls.18 a 376).
Alega que extraiu do sistema da RFB extrato das retenções sofridas em 2011,
conforme documento anexado, e que o valor total de retenções sofridas pela Manifestante atingiu
R$ 981.217,22, montante superior aos R$ 873.153,37 confirmados pelo Despacho. Por isso, a
glosa da decisão deveria limitar-se a R$ 38.173,63, e não aos R$ 146.237,49, tal como constou
do Despacho.
Complementa informando que “é plenamente possível considerar-se os valores
constantes dos informes de rendimentos como instrumento capaz de afastar parte da glosa
rebatida”.
Com a valoração da prova trazida aos presentes autos, dos R$ 146.237,48, deve
ser deduzida a glosa de R$ 108.063,85, permanecendo em aberto apenas R$ 38.173,63”.

Em sessão de 20 de dezembro de 2022 (e-fls.427) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator entendeu que a recorrente pretendeu realizar uma retificação da DCOMP
de informação de crédito, na medida em que a sua defesa está centrada no argumento de que
todas as retenções informadas pelas fontes pagadoras deveriam ser aceitas, mesmo que não
tivessem sido declaradas em DCOMP.
Este modo, entendeu o relator que os rendimentos oferecidos à tributação na DIPJ
correspondem exatamente às retenções declaradas em DCOMP, e admitir o cômputo de outras
retenções, não declaradas na DCOMP, acarretaria na validação de retenções sem a tributação dos
rendimentos correspondentes:
“No presente caso, quer o contribuinte retificar a Dcomp por intermédio de
manifestação de Inconformidade, sem qualquer justificativa plausível para tanto,
limitando-se a alegar que possui IRRF suficiente em seu nome. Não há como aceitar a
transferência de parcelas de crédito de modo irrestrito em sede de Manifestação de
Inconformidade, tal como requer o Contribuinte, inexistindo reparos ao Despacho
Decisório.
Ressalte-se que os julgados colacionados pelo Manifestante nada mencionam
sobre a utilização de retenção na fonte de modo irrestrito.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade”.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.293 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920857/2019-51

Ciente da decisão de primeira instância em 13/03/2023 (e-fls. 454), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 12/04/2023 (e-fls. 455), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
A partir da e-fl. 460 a recorrente apresente alegação de que o Acórdão seria nulo
por suposta “inovação não trazida no despacho decisório”:
“Entretanto, o acórdão recorrido, ao manter a glosa dos créditos, e a não
homologação integral da compensação ora em discussão, sustentou-se na equivocada
conclusão de que a Recorrente não teria oferecido os valores comprovadamente
retidos à tributação. Ocorre que, ao assim decidir, o acórdão recorrido incorreu em
manifesta inovação de fundamentação, porquanto defendeu que a não homologação
decorreu de motivo diverso daquele constante no despacho decisório”. Vide e-fls.
461.
Prossegue afirmando que o despacho decisório não baseou na alegação de não
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes mas apenas na alegação validação
das retenções.
Não assiste razão à recorrente neste ponto
O relator estava apenas rebatendo a alegação de que a retenções informadas em
DIRF mas não declaradas pela própria recorrente em DCOMP deveriam ser validadas.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.293 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920857/2019-51

Entendeu o relator que a inclusão de novas retenções, não informadas
previamente pelo recorrente em DCOMP, caracterizaria um pedido de retificação de declaração,
o que seria incabível neste momento processual. Além do mais, apenas os rendimentos
relacionados às retenções declaradas em DCOMP foram tributados, conforme se extrai dos dados
das ficha da DIPJ, preenchida pela própria recorrente.
E concordamos plenamente com o relator do voto condutor do Acórdão da DRJ.
A inclusão de novas retenções não pode ser equiparada à constatação de erros materiais, que
podem e devem ser reconhecidas de ofício pelas autoridades fiscais, inclusive em fase de
julgamento e até mesmo neste CARF.
A partir da e-fls. 387 vemos que a autoridade fiscal validou, ainda que
parcialmente, algumas retenções com erros de número de CNPJ. Trata-se de erro material
facilmente identificável e sanável. Diferentemente é o caso da inclusão de diversas retenções
que não tinham sido informadas pela recorrente na DCOMP.
O artigo 741 da lei 9130/1996 não deixa margem à dúvidas de que cabe ao
contribuinte apurar o seu crédito (“O sujeito passivo que apurar crédito”) e que a compensação
não se materializa por meio de um pedido mas sim apenas de uma simples declaração (“§ 1oA
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de
declaração...”).
Cabe a RFB apenas a tarefa de declarar se concorda (homologa) ou não com a
declaração prestada pelo contribuinte:
“§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
E é exatamente isso que ocorreu no presente caso, pois a recorrente prestou as
declarações que entendiam pertinentes (retenções), enquanto que a RFB emitiu ato
administrativo validando ou não cada uma das informações de retenção, inclusive convalidando
erros materiais cometidos pela recorrente.
Portanto, na análise do presente caso, deve-se dividir dois temas que foram
indevidamente aglutinados pela recorrente na sua defesa. O primeiro é a validação das
informações prestadas efetivamente na DCOMP que resultaram na glosa total ou parcial de
algumas retenções. Trata-se de tema pertinente à elucidação do caso pois a recorrente prestou
informações em DCOMP, que foram posteriormente objeto de decisão administrativa (despacho
decisório)
Outro tema é a alegação de retenções não informadas em DCOMP sejam
utilizadas no cômputo da apuração da CSLL com vistas a homologar as compensações
declaradas na DCOMP. Não entendemos possível, como já dito antes, que novas retenções sejam
adicionadas na apuração pois fugiria do escopo de uma análise que se propõem à concordar
(homologar) ou não com uma declaração.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.293 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920857/2019-51

O PER/DCOMP 24427.24707.181214.1.2.03-5070 está juntado na e-fls. 255 e
seguintes e possui todas as informações prestadas pela recorrente, e é sobre estas informações
(de retenção) que tratou o despacho decisório combatido.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, há que se observar que desde a manifestação de
inconformidade, a recorrente apresentou contestação parcial da glosa, pois dos R$ 1.019.390,85,
alega a defesa que deveriam ter sido confirmados R$ 981.217,22.
Seus argumentos de mérito se relacionam à própria alegação de nulidade, na
medida que se resume na afirmação de que as retenções informadas em DIRF mas não
declaradas em DCOMP deveriam ser computadas na apuração da CSLL. como já afirmado antes,
concordamos plenamente com os julgadores da DRJ de que se trata e, verdade em um pedido de
retificação de DCOMP e jamais se pode cogitar em mera constatação de erro material.
Em casos como esse, erros materiais seriam os erros de identificação da fonte
pagadora ou o código de receita. A inclusão de novas retenções implicaria no aumento do valor
do crédito informado em DCOMP.
Ou seja: a recorrente pretende que se analise uma outra DCOMP, a qual existe
apenas nas tabelas do seu recurso, e que é diferente daquela que foi objeto de despacho
decisório, pois possui uma lista de retenções e valor total do crédito de saldo negativo diferentes.
O parágrafo 37 (e-fls. 474) resume bem todo o argumento da defesa (peço atenção
às partes sublinhadas por este relator):
“37. Ora, diferentemente do que defende a decisão, a justificava ora trazida pela
Recorrente é plenamente plausível, qual seja: a comprovação de que os valores
efetivamente retidos são superiores àqueles declarados na DCOMP. Portanto, em
atenção ao princípio da verdade material, caberia à Turma Julgadora reconhecer
que os valores efetivamente retidos são superiores aos valores compensados, de modo
a demonstrar a necessidade de afastamento da glosa ora impugnada. “
Primeiramente, os valores retidos não são superiores aos “compensados” pois a
DCOMP registra R$ 1.019.390,85 de retenções (e de crédito) enquanto que a coluna informes de
rendimentos” da tabela de e-fls. 468 totaliza R$ 981.217,22.
Além do mais, a recorrente aparenta possuir conceito equivocado do que seja
“glosa de retenções”. A glosa das retenções se restringiu apenas às retenções informadas na
DCOMP e a admissão de retenções não informadas em DCOMP não anularia o fato de que, por
exemplo, a retenção de R$ 3.477,16 do CNPJ 61.006.839 (e-fls. 471) foi glosada pois não consta
no informa de rendimentos.
Para solucionar estas questão, a recorrente apresenta uma verdadeira compensação
de retenções (ainda que prefira não dar essa denominação):
“Desse modo, faz-se necessário que se proceda à correta valoração da prova
trazida aos presentes autos, de modo que, dos R$ 146.237,48 ora impugnados, deve
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.293 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920857/2019-51

ser deduzida a glosa de R$ 108.063,85, permanecendo em aberto apenas R$
38.173,63”. (e-fls. 475).
A recorrente não apresenta qualquer fundamento na legislação tributária ou até
nas normas contábeis que justifique esse procedimento.
Ademais, a recorrente não rebateu os fatos apresentados pelo relator quanto ao
não oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às retenções não declarados na
DCOMP mas que a defesa pretendia que fossem adicionados na apuração.

Considerando o exposto, torna-se evidente a falta de necessidade do procedimento
solicitado no item II (e-fls. 475), que consiste na realização de diligência "para que a Recorrente
junte aos autos a comprovação de que as retenções informadas foram submetidas à tributação". O
relator forneceu argumentações sólidas, demonstrando inequivocamente que a tributação incidiu
somente sobre os rendimentos correspondentes às retenções mencionadas em DCOMP. Portanto,
incumbia à recorrente o dever de contestar esses argumentos fornecidos pelo relator.
Não se espera que a autoridade preparadora ou mesmo a autoridade julgadora
assuma o papel de assistente da defesa do contribuinte, uma vez que, nesse contexto, uma
diligência teria como único propósito complementar o Recurso Voluntário com argumentos e
provas não trazidos inicialmente por aquele que detém o ônus da prova.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 485
DF CARF MF
Original